Tribunal: TJES
Processo: 5002276-38.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002276-38.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA NIPPES DALLAPICOLA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5002276-38.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TANIA MARIA NIPPES DALLAPICOLA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS E SAQUES INCONTROVERSA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerido, ora Recorrido, suposta deserção do recurso e violação ao princípio da dialeticidade, pugnando no mérito pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em deserção do recurso, haja vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça.

(3). Ademais, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(4). Quanto ao objeto da demanda, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o caso concreto revela circunstâncias próprias que indicam a regularidade da contratação ora vergastada. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: [...]
Na espécie, resulta claríssima, a partir da prova documental reiteradamente mencionada, a franca, consciente e manifesta adesão da parte requerente aos termos dos instrumentos contratuais que lhe foram ofertados pela parte requerida, no exercício de seu objeto social. Além disso, para consubstanciar o fato modificativo argumentado pela parte ré,
a instituição financeira requerida demonstrou a utilização do cartão de crédito pela parte autora
,
ou seja, apesar de alegar que não teria contratado cartão de crédito consignado e que não tinha conhecimento de seus termos, o utilizou em algumas ocasiões, conforme as faturas anexadas e não impugnadas pela parte requerente.

Logrou êxito a parte requerida em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado não se resumiu a um único saque – normalmente o que acontece quando o consumidor pensa estar contratando um empréstimo –, visto que pelas faturas colacionadas com a contestação, é possível verificar que a parte consumidora utilizou para compras no mercado local
como Malharia em 05/09/2018; Q Bonita em 05/09/2020; Armarinho São Paulo em 06/09/2018; Colatin Armarinho em 06/09/2018 (ID 40558136-pág. 15). Se verifica, ainda, que a parte requerente inclusive realizou o pagamento de fatura para além daquele desconto mínimo em seu benefício previdenciário, como se observa das faturas do mês junho/2020, em que ocorreu pagamento da quantia de R$ 2.380,49 (ID 40558143-pág. 15).
Diante desses fatos modificativos do direito autoral, a parte requerente não impugnou as compras nem o pagamento, tendo se reportado aos termos da petição inicial em réplica
[...]”.

(5).
Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo a Recorrente reconhecido (tacitamente) não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras e os saques realizados com o plástico emitido pelo Recorrido, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença.

(6). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)